Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que o acórdão foi contraditório, porquanto o valor do depósito foi creditado na sua conta corrente em 04/05/2023, ou seja, 21 dias depois do pactuado. Afirma que o acordo foi descumprido e que a penalidade deve ser aplicada (ID 55814601).
2. Contrarrazões não apresentadas (ID 56989102). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, inexiste vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria discutida nas razões recursais. Com efeito, a parte ré cumpriu a obrigação em 05/04/2023, ou seja, no prazo pactuado.
5. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Por conseguinte, inexistindo vício a ser enfrentado e, sendo a real pretensão da embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.